Tribunal: TJSP
Processo: 1500347-55.2024.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2o, VII, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Há duas questões em discussão: (i) verificar em qual tipo penal se amolda a conduta praticada pelo apelante; e (ii) verificar se adequadas as penas impostas.
2. Materialidade

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2o, VII, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Há duas questões em discussão: (i) verificar em qual tipo penal se amolda a conduta praticada pelo apelante; e (ii) verificar se adequadas as penas impostas.
2. Materialidade e autoria delitiva que restaram bem demonstradas, não havendo insurgência recursal a respeito. Impossibilidade de desclassificação da conduta, em sendo evidente o emprego de grave ameaça e violência contra a vítima. Desclassificação inadmissível uma vez que evidente o emprego de grave ameaça e a subtração consumada. Inadmissível reconhecer a bagatela da conduta em delitos cometidos com violência. Condenação nos exatos termos da denúncia de rigor.
3. Penas fixadas observado o regramento aplicável. Inteligência do artigo 59 do Código Penal. Bases no mínimo. Reincidência reconhecida. Causa de aumento de pena bem configurada. Regime prisional fechado de rigor. Detração não reconhecida porque ausentes elementos para avaliar as condições do apenado. Requisitos, aliás, que devem ser analisados pelo juízo da execução. Substituição por restritivas de direitos ou "sursis" descabidos.
4. Recurso desprovido.